Tribunal: STF
Processo: AI 481272
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. FILHAS SOLTEIRAS MAIORES DE 21
   ANOS. LEI 7.672/1982 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EXAME DE
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO
   CONSTITUCIONAL.
Necessidade de exame prévio de norma
   infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
   Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.